Tribunal: TJPA
Processo: 0823236-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823236-82.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 190/2022. REGRAS GERAIS DE APLICAÇÃO DO IMPOSTO. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO. TEMA 1094 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não merece reforma a decisão monocrática agravada, visto que foi aplicada a tese fixada no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093 de Repercussão Geral) e do quanto decidido na ADI nº 5469/DF, que afastam a cobrança do DIFAL. "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

2- Restou sedimentado pela Suprema Corte (Tema 1094), a constitucionalidade da incidência de ICMS sobre operações interestaduais para consumidor final não contribuinte, sendo editada Lei Complementar Estadual 190/2022 para regulamentar a cobrança do imposto.

3- Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto pelo
WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que no
âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7066, o Supremo Tribunal Federal está decidindo se o princípio da anterioridade previsto no art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, aplica-se ou não à Lei Complementar nº 190/2022.

Alega que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, que foi implementada de forma imediata, viola o princípio da anterioridade anual previsto no artigo 150, III, “b”, da Constituição Federal e a segurança jurídica conferida ao contribuinte.

Ressalta que o artigo 155, §2º, VII, da Constituição Federal, anteriormente à alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 87/15, determinava que as vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS sujeitavam-se ao recolhimento do imposto apenas no Estado de origem.

Defende que a emenda Constitucional nº 87/15 alterou o artigo 155, § 2º, VII, da Constituição Federal para permitir a partilha entre o Estado de origem e o de destino das receitas do ICMS, e que o Convênio ICMS nº 93/2015, que surgiu para regulamentar essa partilha, foi declarado inconstitucional pelo STF.

Argumenta que o STF, ao julgar a ADI nº 5.469 e o RE com Repercussão Geral nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), determinou que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, bem como a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, finalmente supriu a lacuna legislativa e regulamentou o Diferencial de Alíquota de ICMS.

Afirma que a exigência do DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 é inválida e inconstitucional por violar o princípio da anterioridade anual, e que a segurança jurídica do contribuinte é essencial e foi infringida pela produção de efeitos da Lei Complementar Federal nº 190/2022 no mesmo exercício.

Por fim, alega que força da decisão do STF no Tema 1.093 e ADI 5.469, o Estado do Pará está impedido de exigir o ICMS-DIFAL com amparo na Lei Estadual nº 8.315/15 e Convênio CONFAZ 93/2015, o que reforça a ilegalidade da referida cobrança.

Ante o exposto,
requer a retratação do presente feito, caso não seja esse entendimento pede que seja levado ao julgamento pelo colegiado,
para fins de negar provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravada.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
18073100
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, que as Leis Estaduais e Distritais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

Nesse ponto, cabe frisar que o DIFAL de ICMS consta na Constituição Federal desde a Emenda Constitucional nº 87 de 16 de abril de 2015, a qual, como forma de corrigir distorções de arrecadação, alterou o §2º do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o artigo 99 no ADCT. Tanto que o art. 155, §2º, VII da Constituição Federal define a quem cabe a diferença de alíquota.

Com efeito, foi promulgada em 04/01/2022, a Lei Complementar Federal nº 190/2022 dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL, a qual estabelece expressamente em seu artigo 3º que entra em vigor na data da sua publicação, observado quanto à produção de efeitos, o disposto no artigo 150, inciso III, alínea
c,
da CF/88 que trata da anterioridade nonagesimal.

Especificamente no Estado do Pará, a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS está instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, portanto, posterior à EC nº 87/2015.

Incontroverso que a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação e nesse sentido a Lei Estadual nº 8.315/15 já está há anos em vigor, dependendo sua aplicação apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Penso que, no caso em tela, o princípio da anterioridade anual e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação à norma que veicula normas gerais, conforme se infere do artigo 150, III, alíneas
b
e
c
da CF/88 que se reporta à lei instituidora.

Assim, uma vez preservada a validade da legislação estadual já editada, resulta que a anterioridade anual guarda direta relação com a Lei Estadual nº 8.315/15 que é a que efetivamente instituiu o DIFAL no âmbito do Estado do Pará e não propriamente com a Lei Complementar nº 190/2022 que trouxe as regras gerais para a cobrança desse tributo.

Mencionado ainda na decisão recorrida, sobre à questão da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, com destaque para trecho da decisão cautelar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes:

“
Trata-se de um
conjunto de Ações Direta de Inconstitucionalidade, todas com pedido de medida cautelar, propostas pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ (ADI 7066), pelo Governador do Estado de Alagoas (ADI 7070), pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos, SINDISIDER (ADI 7075) e pelo Governador do Estado do Ceará (ADI 7078), nas quais se questiona a Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em vista do que foi decido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 5469, no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 87/2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar (...)

Requer a concessão de medida cautelar para suspender de imediato os efeitos da LC 190/2022 e, ao final, seja conferida ao dispositivo impugnado interpretação conforme à Constituição Federal, sem redução de texto, para determinar a observância, quanto à produção dos efeitos da LC 190/2022, dos preceitos inscritos no art. 150, III, “b” e “c”, da CF.(...)

Na presente hipótese, ainda em sede de cognição sumária, fundada em mero juízo de probabilidade, entendo AUSENTES os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada por todos os Requerentes. (...)

A EC 87/2015, frise-se, estendeu a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidor final contribuinte para aqueles também não contribuintes, especialmente – ponto em que havia a necessidade de adequação legislativa – nas operações interestaduais provenientes do comércio eletrônico. Nesse cenário, houve a estipulação de novas regras de divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, sem o propósito de elevar o ônus fiscal a cargo do contribuinte. Como mencionado, as alterações no texto constitucional visaram a conciliar um conflito entre as Fazendas dos Estados, sem repercussão fiscal e econômica sobre os sujeitos passivos da tributação.

Deve-se reconhecer que a compreensão majoritária da CORTE no julgamento do RE 1.287.019-RG e ADI 5469 apontou a impossibilidade de que tais alterações normativas se consolidassem no mundo jurídico apenas com a normatividade estabelecida na própria Constituição, sendo necessária a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a regularização do novo arranjo fiscal relacionado à sujeição ativa do ICMS nas operações em questão (divisão da arrecadação na operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte).

A conclusão daquele julgamento, entretanto, não parece ser suficiente para impor a incidência do princípio da anterioridade
, como apontado pela Consultoria-Geral da União, em informações acostadas aos autos da ADI 7066 pelo Presidente da República (doc. 119), (...)

As hipóteses são distintas, pois uma coisa é averiguar se a cobrança do DIFAL atrairia a incidência do art. 146, da CF, em vista da alegação de se tratar de “norma geral de direito tributário”, por regular uma relação entre sujeitos antes não diretamente vinculados (contribuinte e Fazenda do Estado de destino da mercadoria); questão diversa, e mais específica, é definir se a regulamentação do DIFAL pela LC 190/2022 importou naquilo que o art. 150, III, “b”, da CF, menciona como “lei que os instituiu ou aumentou”, referindo-se a “tributos” que se pretenda cobrar no mesmo exercício; o que, nesse juízo de cognição sumária não parece ter ocorrido.

O princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é, notadamente, um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. (...)

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015). (...)

Dessa maneira, em sede de cognição sumária, não se constata a presença do fumus boni juris a justificar a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Em relação ao pedido de medida cautelar formulado pelos Estados de Alagoas e Ceará quanto ao art. 3º da LC 190/2022, no que faz referência ao art. 150, III, “c”, da CF, deve-se reconhecer que o decurso de mais de 90 dias desde a edição da norma descaracteriza a presença do requisito do periculum in mora, necessário para a apreciação desse pedido em sede provisória.

Diante do exposto: (a) JULGO EXTINTO o processo, sem solução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015, relativamente à ADI 7075, proposta pelo SINDISIDER; (b) INDEFIRO AS MEDIDAS CAUTELARES requeridas na ADI 7066, proposta pela ABIMAQ, bem como aquelas pleiteadas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, respectivamente, nas ADIs 7070 e 7078. (ADI 7070. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 17/05/2022.
Publicação: 19/05/2022
.)

Logo como destacado na decisão embarga, a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, parece-me evidenciado que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF e quanto à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito para deferimento de liminar no
writ
, pelo que se impõe a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo recente julgado desta E. Corte, vejamos:

GRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TEMA 1093, DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O cerne dos autos gira em torno da manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL).

2 -
Importante destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

3 -
Restou sedimentado pela Suprema Corte Tema 1094, a constitucionalidade da incidência de ICMS sobre operações interestaduais para consumidor final não contribuinte, sendo editada Lei Complementar Estadual 190/2020 para regulamentar a cobrança do imposto.

4 -
Destarte, o texto constitucional é claro ao estabelecer a vedação de cobrança de tributos pelos Estados, no caso, de leis que instituírem ou aumentarem tributo, diante da sujeição ao princípio da anterioridade, nonagesimal e anual, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Lei Complementar n° 190/2022, a princípio, não instituiu e nem majorou o tributo de ICMS, o qual inclusive a sua instituição é de competência dos Estados, conforme o disposto nos artigos 146 c/c o art. 155, inciso II e também do §2°, XII da Constituição Federal.

5 –
Recurso conhecido e provido para reconhecer a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais de compra de mercadoria a partir do ano de 2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805386-45.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público –
Julgado em 20/11/2023)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025